Tribunal: TJMT
Processo: 1018760-26.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018760-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILSON CARGNIN - CPF: 239.225.249-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO AMBIENTAL. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS ATÉ A RECONSTITUIÇÃO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por Wilson Cargnin, que suspendeu os efeitos do Auto de Infração Ambiental nº 21163540 e do Termo de Embargo nº 21164338, até a reconstituição do Processo Administrativo nº 125262/2021, em razão de seu extravio. O agravante sustenta inexistência de violação ao contraditório e ampla defesa, alegando que houve apresentação de defesa administrativa e que há previsão normativa para reconstituição dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o extravio do processo administrativo compromete a validade dos atos sancionatórios dele decorrentes; (ii) estabelecer se a mera previsão de reconstituição dos autos é suficiente para afastar a suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, nos processos administrativos, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV), sendo tais garantias indispensáveis à validade de qualquer sanção administrativa.

4.

O extravio do processo administrativo ambiental equivale juridicamente à sua inexistência, tornando impossível a verificação da legalidade do procedimento e violando o devido processo legal.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a nulidade dos atos sancionatórios quando ausente o processo administrativo por extravio.

6.

A mera previsão normativa de reconstituição dos autos, como a constante na Portaria SEMA/MT nº 405/2014, não supre a ausência material do procedimento, sendo imprescindível sua efetiva realização.

7.

A alegação de defesa administrativa apresentada pelo agravado não elide a nulidade, pois não há comprovação de sua regular apreciação, tampouco da continuidade válida do trâmite processual.

8.

O embargo ambiental, embora medida de natureza cautelar, exige respaldo em processo administrativo válido, sob pena de afronta à legalidade e segurança jurídica.

9.

Estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), diante da probabilidade do direito e do risco de dano decorrente da manutenção de sanção baseada em processo inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300; LC/MT nº 38/1995, art. 116, §1º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 6º; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.03.2016, DJe 10.03.2016; TJMT, AI nº 1020059-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 08.10.2024, DJE 15.10.2024; TJMT, Remessa Necessária Cível nº 1027315-74.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.07.2024, DJE 25.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Evidência nº 1000213-56.2025.8.11.0090, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental nº 21163540 e do Termo de Embargo nº 21164338, até a reconstituição do Processo Administrativo nº 125262/2021.

Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por WILSON CARGNIN em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 21163540 e do Termo de Embargo nº 21164338, decorrentes do Processo Administrativo nº 125262/2021.

Aduz o autor, ora agravado, que foi surpreendido por autuação ambiental em 2021, que originou o referido processo administrativo, mas que, ao buscar exercer o contraditório e a ampla defesa no procedimento, foi impossibilitado porque este havia sido extraviado. Diante da confirmação do desaparecimento do processo, protocolou pedido de reconstituição dos autos perante o órgão administrativo em 26/11/2024, sem obter resposta efetiva.

O magistrado
a quo
, após análise dos elementos probatórios carreados aos autos, deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 21163540 e do Termo de Embargo nº 21164338 até a reconstituição do Processo Administrativo nº 125262/2021, fundamentando sua decisão na comprovação do extravio dos autos administrativos e na consequente impossibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa pelo autor.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência de probabilidade do direito invocado pelo agravado, argumentando que o embargo ambiental decorre de imposição legal, especialmente diante da constatação de atividade ilícita em área de preservação. Aduz que, ainda que o processo administrativo original esteja extraviado, tal fato não comprometeria a validade do embargo, uma vez que a Portaria nº 405/2014 da SEMA/MT prevê a possibilidade de reconstituição dos autos.

Afirma que não há cerceamento de defesa, pois o agravado teve acesso ao processo e inclusive apresentou defesa administrativa, protocolada nos autos sob o nº 27449/2022. Alega que o próprio advogado do agravado realizou diversas cargas dos autos antes do extravio, sendo, inclusive, o mesmo que subscreve a inicial da demanda. Requer, portanto, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada

(I
d
292206354
).

Por decisão monocrática de minha lavra (I
d
292568381), indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo acostada ao I
d
298462868.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e pelo Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano
Vacchiano
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada que suspendeu os efeitos do Auto de Infração Ambiental nº 21163540 e do Termo de Embargo nº 21164338, em razão do extravio do Processo Administrativo nº 125262/2021 e da consequente violação ao contraditório e à ampla defesa

(I
d
301011886
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II
–

Do mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da legalidade e da juridicidade da decisão interlocutória que suspendeu os efeitos do Auto de Infração Ambiental nº 21163540 e do Termo de Embargo
nº 21164338, em razão do extravio do Processo Administrativo nº 125262/2021.

II.1 -
Da garantia constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, consagrou como direitos fundamentais o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, estabelecendo que
"ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" e que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
.

Tais garantias constitucionais, de observância cogente e inafastável, aplicam-se não apenas aos processos judiciais, mas também aos processos administrativos, mormente àqueles de natureza sancionadora, como é o caso dos autos administrativos ambientais que culminam na imposição de penalidades como multas e embargos.

II.2 -
Do extravio do processo administrativo e suas consequências jurídicas

In
casu
, é fato incontroverso nos autos - e reconhecido pelo próprio ente público agravante - que o Processo Administrativo nº 125262/2021, que deu origem ao Auto de Infração nº 21163540 e ao Termo de Embargo nº 21164338, encontra-se extraviado.

Tal circunstância,
per se
, configura grave mácula ao procedimento administrativo, comprometendo sua validade e eficácia. Isso porque o extravio dos autos administrativos equivale, para todos os efeitos jurídicos, à sua inexistência material, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado, bem como impossibilitando o controle de legalidade dos atos administrativos, seja pela própria Administração (autotutela administrativa), seja pelo Poder Judiciário (controle jurisdicional).

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o extravio do processo administrativo equivale à sua inexistência jurídica, resultando na nulidade dos atos sancionatórios dele decorrentes. Nesse sentido:

"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. 1. Não se verifica violação do
art
. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2.
A CDA goza da presunção de
certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado
. 3. Agravo regimental não provido.
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 783118 RS 2015/0239647-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2016
- destaquei
)
.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO AUTO E DO TERMO DE EMBARGO – PRECESSO EXTRAVIADO – APARENTE POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E SITUAÇÃO QUE COMPROMETE A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISAO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 -
O extravio do processo administrativo, além de prejudicar a defesa da parte interessada, impede o Judiciário de conferir a regular trâmite do procedimento e a respectiva constituição do crédito, não sendo plausível admitir que, a morosidade na análise do processo administrativo extraviado,
continue causando diversos entraves para o particular, de modo que a suspensão dos efeitos do auto de infração e embargo, se justifica.
2 – Se os indícios pairam no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo, prevista no Decreto Estadual n° 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º),
sobretudo quando o contexto indica que o caderno processual está paralisado sem movimentação e ainda
encontra-se
extraviado, é plausível e razoável que este fato corrobore para os fundamentos da suspensão dos efeitos do auto de infração
."

(N.U 1020059-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024
– destaquei.
)

“
REMESSA NECESSÁRIA – AMBIENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL – POSSIBILIDADE –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAVIADO
- EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO – EVIDENCIADO – DEMORA INJUSTIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
A demora excessiva e injustificada do Poder Público para análise de processo
administrativo, em dissonância ao princípio da celeridade e razoável duração do processo é suficiente
à
autorizar a suspensão dos efeitos do termo de embargo, até o julgamento do processo de origem
. 2
.
Sentença ratificada.
”

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10273157420238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024
– destaquei.
)

II.3 -
Da insuficiência da mera previsão normativa de reconstituição dos autos

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, argumenta que a Portaria nº 405/2014 da SEMA/MT prevê a possibilidade de reconstituição dos autos extraviados, o que, em tese, afastaria a alegação de cerceamento de defesa.

Ocorre que a mera previsão normativa de reconstituição dos autos, por si só, não tem o condão de sanar a nulidade decorrente do extravio do processo administrativo, tampouco de afastar o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado.

Com efeito, para que a reconstituição dos autos administrativos seja válida e eficaz, é imprescindível que ela seja efetivamente realizada,
observando-se todas as garantias processuais do administrado, notadamente o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a reconstituição deve ser integral, abrangendo todos os documentos e atos processuais que compunham os autos originais, sob pena de comprometimento da validade do procedimento.

In
casu
, não há nos autos qualquer evidência de que a reconstituição do Processo Administrativo nº 125262/2021 tenha sido efetivamente realizada ou sequer iniciada pela Administração Pública. Ao contrário, o que se verifica é que, mesmo após o protocolo do pedido de reconstituição pelo agravado em novembro de 2024, não houve qualquer providência concreta por parte do ente público nesse sentido.

Nesse contexto, a simples alegação abstrata de possibilidade de reconstituição dos autos, desacompanhada de qualquer medida concreta nesse sentido, não é suficiente para elidir os vícios formais apontados, tampouco para afastar os prejuízos causados à garantia constitucional da ampla defesa.

II.4 -
Da alegação de exercício prévio do direito de defesa pelo agravado

O Estado de Mato Grosso sustenta, ainda, que não haveria cerceamento de defesa, pois o agravado teria apresentado defesa administrativa, protocolada nos autos sob o nº 27449/2022, e que seu patrono teria realizado diversas cargas dos autos antes do extravio.

Tal argumento,
data
venia
, não merece prosperar.

Primeiramente, porque, conforme se depreende dos próprios registros apresentados pelo agravante, a defesa administrativa protocolada pelo agravado (protocolo nº 27449/2022) não estava instruída com procuração válida do seu subscritor, tendo sido determinada a notificação do autuado para regularização, sob pena de revelia. Não há, contudo, qualquer evidência nos autos de que tal regularização tenha ocorrido ou de que a defesa tenha sido efetivamente apreciada pela Administração.

Em segundo lugar, porque o exercício do direito de defesa não se esgota na mera apresentação de defesa prévia, abrangendo também o direito de produzir provas, de ter acesso aos autos a qualquer tempo, de recorrer das decisões administrativas e de acompanhar todo o trâmite processual até a decisão final. Com o extravio dos autos, todos esses direitos restam comprometidos, configurando inequívoco cerceamento de defesa.

Ademais, ainda que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, que o agravado tenha exercido parcialmente seu direito de defesa antes do extravio dos autos, tal circunstância não teria o condão de convalidar os vícios formais decorrentes do desaparecimento do processo administrativo, tampouco de legitimar a manutenção dos efeitos dos atos sancionatórios dele decorrentes.

II.5 -
Da natureza do embargo ambiental e da necessidade de suporte processual válido

O Estado de Mato Grosso argumenta, por fim, que o embargo ambiental decorre de imposição legal, nos termos do art. 116, §1º, da Lei
Complementar Estadual nº 38/1995, do art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do art. 16 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, sendo mera consequência da constatação de atividade ilícita em área de preservação.

De fato, o embargo ambiental constitui medida administrativa de natureza cautelar, que visa impedir a continuidade do dano ambiental. Contudo, como todo ato administrativo, o embargo deve observar os requisitos de validade previstos em lei, notadamente a forma, que se materializa no devido processo administrativo.

Nesse sentido, ainda que o embargo possa ser compreendido como medida de natureza cautelar, ele não pode subsistir indefinidamente sem respaldo processual. A manutenção de seus efeitos diante do extravio dos autos configura verdadeira sanção aplicada sem base jurídica válida, violando os princípios da segurança jurídica e da legalidade estrita.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer,
"permitir que o embargo persista sem base documental seria admitir a imposição de restrição de direitos com fundamento em procedimento inexistente, o que afronta frontalmente o Estado de Direito"
.

II.6 -
Da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 21163540 e do Termo de Embargo nº 21164338 até a reconstituição do
Processo Administrativo nº 125262/2021, mostrou-se acertada e em consonância com a ordem jurídica vigente.

Com efeito, estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito resta evidenciada pela comprovação do extravio do processo administrativo e pela consequente violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme amplamente demonstrado.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da manutenção dos efeitos restritivos do embargo ambiental sem suporte processual válido, o que acarreta prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial ao agravado.

Ademais, não se vislumbra qualquer risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do CPC), uma vez que, caso o processo administrativo seja devidamente reconstituído e se constate a regularidade da autuação ambiental, os efeitos do embargo poderão ser restabelecidos.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada que suspendeu os efeitos do Auto de Infração nº 21163540 e do Termo de Embargo nº 21164338 até a reconstituição do Processo Administrativo nº 125262/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025